Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714876-28.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL, CELIO MENDONCA DE MACEDO APELADO: CELIO MENDONCA DE MACEDO, ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL D E S P A C H O Célio Mendonça de Macedo apresentou petição para requerer a homologação de acordo (id 34693778), o qual somente foi assinado por ele, e, na sequência, apresentou petição para informar a desistência do acordo (id 35195859). Nada a prover quanto às petições apresentadas. A apelação já foi julgada (id 34395657). Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator